Tribunal: TJSP
Processo: 1063628-77.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação – Recursos das duas partes - Contrato bancário – Cartão de crédito – Autora que não nega empréstimo consignado, mas nega a contratação do cartão com Reserva de Margem Consignável - Alegação de engodo e venda casada em face de sua hipossuficiência -Não configuração - Regularidade da contratação -Inexistência de ato ilícito praticado pela instituição ré mesmo à luz do Código de Defesa

Ementa:
Apelação – Recursos das duas partes - Contrato bancário – Cartão de crédito – Autora que não nega empréstimo consignado, mas nega a contratação do cartão com Reserva de Margem Consignável - Alegação de engodo e venda casada em face de sua hipossuficiência -Não configuração - Regularidade da contratação -Inexistência de ato ilícito praticado pela instituição ré mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor – Recurso do réu provido para julgar improcedente a ação, desprovido da autora